Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-19.2017.8.11.0078
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA – MÁ-FÉ DO ADVOGADO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000042-19.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORIVALDO RAUBER - CPF: 405.920.491-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), RAUBER & MODELSKI RAUBER LTDA. - ME - CNPJ: 03.211.964/0001-77 (RECORRENTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020